Tribunal: CARF
Processo: 12266.721428/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2008, 22/08/2008, 25/08/2008, 26/08/2008, 28/08/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
Data dos fatos geradores: 19/08/2008, 22/08/2008, 25/08/2008, 26/08/2008 e 28/08/2008.
Ementa:OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AGENTE DE CARGAS. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721428/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.736 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2008, 22/08/2008, 25/08/2008, 26/08/2008, 28/08/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE
DE CARGA. SÚMULA CARF No 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se
cogitar de sua ilegitimidade passiva.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA CONDUTA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente
identifica a conduta e materialidade constatada, ainda que de forma concisa e
objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em
julgamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data dos fatos geradores: 19/08/2008, 22/08/2008, 25/08/2008, 26/08/2008 e 28/08/2008.
Ementa:OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
AGENTE
DE
CARGAS.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT N. 2, DE 04/02/2016 e 27-A, II da IN 800/2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721428/2013-81
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721428/2013-81

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do
CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso no que toca a violação principiológica, rejeitar as preliminares de nulidade e
ilegitimidade passiva e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar os lançamentos das multas.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 292-328 em face da r. decisão de
fls. 266-282, pugnando, inicialmente pela nulidade do auto de infração e, ato contínuo, pela
necessidade de reforma do mérito da decisão.
- defende ser parte ilegítima para figurar nos autos, posto tratar-se de agente de
cargas. Ademais sustenta ter havido a denúncia espontânea nos autos;
- sustenta inexistir infração decorrente de retificações de informações, mesmo que
para fins de alteração de itens após o atracamento, cujos fundamentos estão elencados na
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N. 2 de 04/02/2016 e 27-A, II da INSRFB no 800/2007.
- assevera que é ilegal cumular multas decorrentes do mesmo fato e que isso
resulta na violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
A decisão recorrida sustenta que o fato dos registros terem ocorridos antes da
vigência da INSRFB no 800/2007, a qual passou a viger a partir de 31/03/2009, o prazo fatal para
fins de prestação das informações era o efetivo atracamento do navio no primeiro porto de
destino indicado no manifesto genérico. Mas não indica qual a efetiva data do atracamento. De
todo modo, a Solução de Consulta no 2 de 2016 seria aplicável apenas para processos de
exportações, motivo pelo qual seria inaplicável ao caso em tela, posto tratar-se de repetidos
processos de importações.
Eis o relatório.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721428/2013-81

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ao abordar-se o tema em epígrafe, necessário trazer aos autos a verdadeira
intenção do legislador, quando estabeleceu prazos para a prestação e informações de
desconsolidação de cargas, a fim de que a Aduana tenha plenas condições de, previamente,
promover o controle aduaneiro.

Não prestando as informações previas dentro do prazo estabelecido, resta
prejudicada a própria segurança da sociedade como um todo, inclusive da mercadoria daquele
que contratou o agente de cargas, verdadeiro proprietário. Tal fato geral insegurança e atrasos.
Obviamente que os custos são proporcionais e, conduta deste tipo em larga escala, resulta no
famoso ‘custo Brasil’, se aliado a demais fatores.

Salienta-se que não se trata de negar a existência, eficácia e validade do instituto
jurídico da Denúncia Espontânea. Mas a obrigação é justamente a prestação das informações
prévias. E a infração é fornecimento intempestivo disso ou a sua não prestação.
Aplicando-se os efeitos deste instituto na infração supra, nega-se, priva-se, por
completo, o poder de polícia atrelado as atividades da fiscalização, de modo a tornar sem efeito a
norma punitiva. Justamente por isso esta Egrégia Corte adota a seguinte súmula:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Do exposto, não há como proceder tal argumento defendido pelo recorrente.
3
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721428/2013-81

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
4
DAS RETIFICAÇÕES.
O recurso merece provimento. Na data de 1o de Setembro de 2021 entrou em
vigor a IN no 2044 de 2021, a qual alterou dispositivos da IN no 800/2007. Neste cenário, merece
destaque a nova redação do artigo 27, A, II da referida norma.
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021).
Da leitura deste dispositivo, resta evidente que a inclusão de itens restou permitida
a título de retificação, que, diga-se de passagem, não é punível com multa pelo embaraço,
segundo a própria legislação, assim como pela Solução de Consulta no 02 de Fevereiro de 2016 e
Súmula 186 desta Egrégia Corte. Eis as suas redações:
SC COSIT- 02/2016-ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. A
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
SÚMULA CARF No 186-Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021.
‘A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)’.. Acórdãos
Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-003.995 e 3201-
007.106.
O Extrato dos manifestos, dos conhecimentos eletrônicos, das telas do Siscomex,
das escalas, situados entre as fls. 10-159, emitidos pela própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil, não deixam a menor margem de dúvidas acerca de tratar-se de RETIFICAÇÕES. E isso
se refere a todos os fatos geradores apontados em sede do Auto de Infração de fls. 02-09, com
destaque a tabela I situada as fls. 06 deste processo.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721428/2013-81

5
DA AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO ERÁRIO.
Novamente não prospera a argumentação da empresa recorrente no sentido de que
a ausência de prejuízo ao erário público teria o condão de afastar a aplicação da penalidade. A
começar porque se trata de uma obrigação acessória, cuja natureza reside no Controle Aduaneiro,
necessário para a proteção da sociedade como um todo.
Segundo porque é mais do que pacificado que, em casos similares, a
responsabilidade é objetiva. A propósito e, somente para fins de reforço, transcreve-se o artigo
94, § 2o do Dec. 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. [...] § 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido o Regulamento Aduaneiro, através do artigo 673, conceitua a
infração aduaneira. Eis sua redação:
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 94, caput).
Sendo assim, não prospera também este argumento.
6
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

O argumento de que não há possibilidade de se cumular multas não deve
prosperar, ainda mais quando a origem delas decorrer de infrações distintas, mesmo que
repetidas, em processos de importações, motivo pelo qual não se entende pela violação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É preciso salientar que, como dito, as condutas descritas no próprio auto de
infração não se adequam e atraem os efeitos das sanções previstas no art. 107, IV “e”.
Justamente por serem retificações e pelos fundamentos já apontados.
De todo modo, deve-se enfrentar a argumentação trazida em sede de Rec.
Voluntário no que toca a suposta violação principiológica. Neste aspecto a Súmula no 2 do
CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.736 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721428/2013-81

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Sendo assim, observa-se que se tratam de matérias que não podem ser suscitadas e
apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.
Ante o exposto, não conheço do recurso no que toca a violação principiológica,
rejeito as preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva e, no mérito, dou-lhe provimento para
cancelar os lançamentos das multas.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 362
DF CARF MF
Original